Tribunal: TJSP
Processo: 2245461-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pela requerente do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada – Agravante que tem patrimônio milionário - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245461-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NAIANNE DE SOUZA RODRIGUES MARINHO, é agravada DENISE DO
CARMO DE SOUZA VIEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245461-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27681
AGR. INSTR.:
2245461-79.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
NAIANNE DE SOUZA RODRIGUES MARINHO
AGDA.:
DENISE DO CARMO DE SOUZA VIEIRA RODRIGUES
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração de
pobreza firmada pela requerente do benefício Presunção de
veracidade não corroborada com outros elementos de prova
Verossimilhança não demonstrada
Agravante que tem
patrimônio milionário - Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 477 dos autos originais que, em ação monitória, indeferiu o benefício da
gratuidade de justiça à ré-reconvinte e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, sustentando que
não reúne condições de custear o processo, pois passa por dificuldades financeiras.
Afirma que o imóvel declarado provém de herança e que os valores em seu nome na
verdade pertencem à sua genitora.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Totalmente sem razão a agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245461-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito da autora foi indeferido nos seguintes termos:
Rejeito o pedido de Justiça Gratuita à ré, porque é cirurgiã-
dentista e apesar de ter declarado vencimentos módicos à
Receita Federal, tem-se que possui aplicações financeiras
em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais), um apartamento em torno de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais) e veiculo de valor considerável (R$
65.000,00), que indica alto padrão sócio econômico e que
indicam a possibilidade de pagamento das custas e
despesas sem prejuízo próprio ou da família. 2 fixo o prazo
improrrogável de 05 dias para recolhimento das custas.
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245461-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso dos autos, a agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras.
Possui cerca de R$ 350.000,00 em aplicações financeiras,
sendo que o superficial e contraditório argumento de que pertencem à recorrida não
tem o condão de confirmar que é pobre juridicamente falando.
A propósito, mesmo desconsiderando tais investimentos, fato é
que exerce profissão de nível superior (Cirurgiã Dentista), possui veículo de padrão
acima do popular e reside em apartamento avaliado em R$ 990.000,00, localizado
em bairro de bom padrão. Tais circunstâncias indicam capacidade financeira e
condição de vida que não condiz com a alegação de penúria.
Por fim o artigo 2o da Lei 1.060/50, invocado pela recorrente,
encontra-se revogado há anos.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Advirta-se a recorrente que eventuais embargos de declaração
contra este Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator